Tribunal: CARF
Processo: 13787.720201/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Rocha Paura
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13787.720201/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.623 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
MARCOS ANTÔNIO MOREIRA DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. PAGAMENTOS EFETUADOS PELO
CONTRIBUINTE. PRÓPRIO TRATAMENTO E/OU DEPENDENTES.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados, no ano-calendário,
com despesas médicas que forem devidamente efetuados pelo contribuinte
destinados a seu próprio tratamento e/ou de seus dependentes, constantes em
sua Declaração de Ajuste Anual (DAA).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto, Marcelo Rocha Paura e Fabiana
Okchstein Kelbert.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente da Notificação de Lançamento (e-fls. 14/20), lavrada em
23/09/2011, em desfavor do recorrente acima citado, que em procedimento de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de 2011, resultou em lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13787.720201/2013-00
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720201/2013-00

suplementar de ofício contendo as infrações de: i) dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 26.195,29;e ii) dedução indevida com despesa de instrução, no valor de R$
2.830,84.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 2/10), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou a impugnação
(fls. 02 a 10), na qual contesta apenas as glosas das despesas médicas vinculadas a
UNIMED (R$ 11.763,76), Rosana Morgado Bilheri (R$ 5.000,00) e Andrea Ivo
Zequieu (R$ 5.000,00), com os seguintes argumentos:
- “O impugnante ora apresenta INFORME DISCRIMINADO de pagamentos
feitos à UNIMED no ano de 2010, de maneira que requer a exclusão da glosa de R$
11.763,76, haja vista a fidedignidade do documento emitido pela própria UNIMED.”
- Quanto às despesas declaradas como havidas com as profissionais Rosana e
Andrea, esclarece que os tratamentos psicoterapêuticos e fisioterápicos foram em
benefício próprio e/ou de seus dependentes (filhos) e que já foram devidamente
comprovados nos termos exigidos pela legislação (art. 8o, II, ‘a’ e §§ 2o e 3o da Lei
9.250/95, arts. 43 a 48 da IN SRF 15/2001), por documentos idôneos, emitidos por
profissionais perfeitamente identificados. Assim, a glosa de tais despesas é totalmente
abusiva. Ademais, a jurisprudência administrativa, como se vê das ementas transcritas
na defesa, é favorável aos argumentos do impugnante.
- “Os autos estão a tratar da exigência de crédito tributário que é oriundo de
uma DESPESA e não de um fato gerador na forma do art. 43, CTN, razão pela qual
deste pedido de revisão consoante art. 149, VIII do CTN.”
- “No caso destes autos não há AQUISIÇÃO DE DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA DE RENDA por parte do requerente, pelo contrário, o que há é uma
NEFASTA TRIBUTAÇÃO sobre DESPESAS MÉDICAS, o que fere de morte os
mais comezinhos princípios tributários, máxime o da CAPACIDADE
CONTRIBUTIVA art. 145, § 1° da Constituição Federal.”
- “O presente lançamento tributário não se sustenta no cotejo com a legislação
tributária vigente no país, por isso deve ser revisto de ofício à luz do art. 149, VIII do
CTN, porquanto faz incidir imposto de renda sobre DESPESAS MÉDICAS
comprovadas com base na Lei n° 9.250/95 e Instrução Normativa n° 15/2001.”
- “Como ensina a melhor doutrina de direito tributário, o procedimento fiscal
está marcado pela busca da VERDADE MATERIAL e não da VERDADE
FORMAL (...) Acima do dever legal (legalidade tributária) de lançar o tributo contra
o contribuinte, está o justo dever legal (justiça tributária) de lançar o tributo de
acordo com a VERDADE MATERIAL dos fatos e não de acordo com qualquer
verdade formal. É gritante nestes autos o farto material probatório no sentido de que o
requerente EFETIVAMENTE PAGOU aos profissionais de saúde arrolados na
glosa, e o fato ainda é de facílima comprovação porque podem ser aferidos nas
declarações dos beneficiários! Insista-se à exaustão, não há qualquer base para
tributação de renda, o que se vê pela límpida realidade dos fatos, é pura DESPESA
MÉDICA COMPROVADA!”
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720201/2013-00

- “Isto posto, pede o IMPUGNANTE a procedência da presente
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA com a consequente nulidade do lançamento
tributário em tela, uma vez que as despesas médicas foram sobejamente comprovadas
pelo IMPUGNANTE mediante APRESENTAÇÃO de comprovante IDÔNEO na
forma da legislação tributária reproduzida nestes autos.”
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-51.985 (e-fls. 64/70), os membros da 4a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo no crédito tributário
apenas parte da glosa com despesas médicas e, do voto da relatora a quo, podemos destacar o
seguinte:
Inicialmente, destaque-se que a defesa é parcial, uma vez que o contribuinte
limitou-se a questionar as glosas das despesas médicas vinculadas a UNIMED (R$
11.763,76), Rosana Morgado Bilheri (R$ 5.000,00) e Andrea Ivo Zequieu (R$
5.000,00).
Assim, sobre as demais infrações1 não se instaurou litígio, tendo sido o imposto
suplementar decorrente, no valor de R$ 1.997,14, afastado dos presentes autos (vide
fls. 48 e 63).
...
Na situação em apreço, o documento apresentado junto à impugnação relativo à
UNIMED (fl. 25) traz uma discriminação mês a mês das mensalidades pagas, que não
se confunde com aquela motivadora do lançamento: discriminação de valores por
beneficiário (dependente e titular). Note-se que a autoridade fiscal, ao intimar o
contribuinte, solicitou que a comprovação dos gastos com plano de saúde fosse
efetivada mediante documento que informasse os “valores discriminados por
beneficiário (titular e dependente)”
– vide fls. 61/62. Assim, ainda que o mencionado documento possa comprovar
o pagamento do plano de saúde, este não afasta a falha apontada na notificação. Com
efeito, a falta de identificação individual do(s) beneficiário(s) impede as autoridades
revisora e julgadora de saber se as despesas médicas foram em favor exclusivo do(a)
próprio(a) contribuinte ou se há dependentes para fins tributários ou até terceiros.
Mantém-se, portanto, a glosa de R$ 11.763,76.
Por outro lado, as despesas médicas vinculadas à Rosana Morgado Bilheri
(psicóloga - R$ 5.000,00) e à Andrea Ivo Zequieu (fisioterapeuta - R$ 5.000,00)
devem ser restabelecidas como dedutíveis.
Ora, pelos documentos constantes dos autos (fls. 26 a 42) é possível identificar
que os beneficiários dos serviços prestados pelas citadas profissionais foi(ram) o
próprio notificado e/ou seus filhos, oportunamente informados como dependentes na
DIRPF, e, ainda, que os serviços prestados foram de psicoterapia e de fisioterapia, os
quais, por sua natureza e para os fins requeridos, dispensam, na ótica desta relatora,
maior discriminação, para que sejam admitidos à luz da legislação em foco. Além
disso, o fato de que os tratamentos foram “para toda a família sem qualquer relatório
médico indicando necessidade e qual tratamento para cada membro da família” pode
tão-somente ser considerado indício de não ocorrência da despesa, não sendo, por si
só, suficiente para dar causa a desconsideração das despesas em comento. Com efeito,
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720201/2013-00

tal indício poderia ensejar o aprofundamento da fiscalização, com base no art. 73 do
RIR/99, o que não foi feito nos presentes autos, tendo em vista os documentos que os
instruíram.
Em assim sendo, deve o contribuinte ser eximido do pagamento do imposto
suplementar no valor de R$ 2.750,00 (= 0,275 x 10.000,00), bem como de seus
respectivos acréscimos legais.
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
73/78), basicamente repisando as alegações formuladas em sua peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
dedução indevida de despesas médicas com Unimed Três Rios Cooperativa de Trabalho
Médico, CNPJ no 00.946.953/0001-47, parcial, no valor total de R$ 11.763,76.
Ressaltamos que o julgamento de piso assinalou em seu voto que a defesa foi
parcial (e-fls.66), uma vez que o impugnante não questionou as glosas com dedução indevida
de despesas com instrução (R$ 2.830,84) e de despesas médicas (UNIMED - R$ 2.131,53 e
Prosilix - R$ 2.300,00).
Do Mérito
Da Glosa das Despesas Médicas
O interessado, em apertada síntese, afirma que as despesas estão suportadas por
documentos idôneos, e são relativas a profissionais perfeitamente identificados. Que o crédito
tributário é oriundo de uma despesa e não de um fato gerador na forma do art. 43, CTN, e por
isso não haveria aquisição de disponibilidade econômica de renda de sua parte. Por fim, alega
que suas despesas médicas foram devidamente comprovadas.
De início, convém reproduzir trechos da descrição dos fatos e enquadramento
legal (e-fls. 18):
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720201/2013-00

Contribuinte intimado não apresenta comprovante da UNIMED discriminando
valores por beneficiário e titular.
O Julgamento anterior justificou a manutenção das glosas das despesas médicas
relativas à Unimed pelos seguintes motivos (e-fls. 68):
...o documento apresentado junto à impugnação relativo à UNIMED (fl. 25) traz
uma discriminação mês a mês das mensalidades pagas, que não se confunde com
aquela motivadora do lançamento: discriminação de valores por beneficiário
(dependente e titular).
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
No presente caso, o interessado juntou aos autos com a sua peça impugnatória o
informe de pagamentos (e-fls. 25), relativo ao ano-calendário de 2010, confeccionado pela
Unimed, onde foi discriminado o valor das mensalidades pagas.
Verifica-se que o citado documento foi objeto de análise pela instância julgadora
de piso que, de forma acertada, manteve a glosa sobre as deduções de despesas médicas relativas
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.623 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13787.720201/2013-00

à UNIMED, por não especificar quais foram os beneficiários do plano de saúde naquele ano-
calendário.
Em sua peça recursal, o interessado nada acrescentou que possa modificar esta
situação.
Pelo exposto, entendo que não há reparos a serem feitos na decisão guerreada,
votando pela manutenção do crédito tributário.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital